Tribunal: TJES
Processo: 0052493-93.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0052493-93.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MANOEL DAS NEVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito com fulcro no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento integral da dívida antes da citação, e afastou a condenação da parte executada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo sem ter sido citada na ação de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a configuração da relação processual mediante a citação válida da parte adversa, condição não verificada no caso concreto.

4. A ausência de citação inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais previstas no art. 5º, LV, da CF/1988, e protegidas pelas normas fundamentais do processo civil (CPC, arts. 7º, 9º e 10).

5. O art. 239 do CPC consagra a indispensabilidade da citação para a validade do processo, salvo exceções legais não aplicáveis à hipótese dos autos.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais extintas por pagamento anterior à citação, por ausência de parte vencida e pela inexistência de triangularização processual.

7. Poder-se-ia cogitar da determinação da citação da parte executada em segundo grau de jurisdição para que fosse suprida a sua falta de participação no feito. Contudo, o órgão
ad quem
não pode atuar sem o pedido do exequente-apelante, que em momento nenhum requereu a citação da parte executada-apelada, mas tão somente pleiteou o recebimento das verbas honorárias desprezando o ato citatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pressupõe a citação válida da parte executada, com a consequente triangularização da relação processual.

2. O adimplemento da obrigação tributária após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, não autoriza a imposição de ônus sucumbenciais ao devedor.

3. A ausência de citação inviabiliza qualquer condenação, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

em face da sentença (ID nº 13726592-processo de origem), proferida pelo douto juiz de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos autos da
“
ação
de execução fiscal
”
ajuizada em desfavor de
MANOEL DAS NEVES
, julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC, e deixou de condenar o demandado ao pagamento do ônus sucumbencial, considerando a ausência de citação.

Nas razões recursais apresentadas por meio de ID nº 13726593, a municipalidade sustenta, em síntese que: “
a r. sentença é oposta à jurisprudência atual do E. STJ
[...]
Sendo assim, a r. sentença merece reforma porque o pagamento do débito após o ajuizamento da ação mas antes da citação NÃO exime o devedor do ônus sucumbencial, eis que o então inadimplemento acarretou a propositura da ação, levando ao trabalho dos advogados da parte credora, que devem ser por isso remunerados”
.

A parte apelada deixou de ser intimada para apresentar contrarrazões por não haver integrado a lide.

Cinge-se a matéria recursal à análise da viabilidade da condenação da parte executada ao pagamento dos ônus sucumbenciais mesmo que não tenha sido citada para integrar a relação processual.

Em que pese a irresignação municipal, nas hipóteses em que sequer há a angularização da relação processual mediante a citação da parte executada, como no caso dos autos
,
não é possível

condenar a parte executada ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam o contraditório e a ampla defesa.

Dispõe o art. 5°, inciso LV da Constituição da República, que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.
Para a doutrina
1
:

Daí afirmar-se, correntemente, que a pretensão à tutela jurídica, que corresponde exatamente à garantia consagrada no art. 5°, LV, da Constituição, contém os seguintes direitos:

- direito de informação
(Recht auf Information)
, que obriga o órgão julgador a informar à parte contrária os atos praticados no processo e sobre os elementos dele constantes;

- direito de manifestação
(Recht auf Ausserung)
, que assegura ao defendente a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo;

- direito de ver seus argumentos considerados
(Recht auf Berucksichtigung),
que exige do julgador capacidade de apreensão e isenção de ânimo
(Aufnahmefahigkeit und Aufnahmebereitschaft)
para contemplar as razões apresentadas.

Sobre o direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão julgador, que corresponde, obviamente, ao dever do juiz de a eles conferir atenção pode-se afirmar que envolve não só o dever de tomar conhecimento, como também o de considerar, séria e detidamente, as razões apresentadas.

É da obrigação de considerar as razões apresentadas que também deriva o dever de fundamentar as decisões.

Diante destes ensinamentos, verifico que a primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica a mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados.

O legislador infraconstitucional conferiu a devida importância ao respeito ao contraditório ao tratar “
das normas fundamentais do processo civil
” no Código de Processo Civil, a saber:

Art. 7° É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9° Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ao comentar estes dispositivos legais, a doutrina
2
afirma que:

Os direitos de participação e de diálogo, além da garantia dos debates estariam comprometidos e, via de consequência, o próprio contraditório, se o juiz pudesse decidir qualquer tipo de questão de direito processual ou material em desfavor de uma das partes, sem que ela fosse previamente ouvida.

[...]

O contraditório contemporâneo encontra-se escorado em duas linhas mestras: a vedação às decisões surpresa – corolário do direito de participação – e o direito de influenciar a decisão judicial, a qual tem no dever judicial de motivar a decisão o seu escudo protetor. Todavia, nenhuma das perspectivas assinaladas será desenvolvida se o processo não for pautado na paridade de armas e na cooperação entre os sujeitos processuais.

Nesta mesma linha de raciocínio, preleciona o
caput
do art. 239 do Código de Processo Civil que “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
”.

Logo, subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, tenho como inadmissível impor à parte executada o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação válida.

A propósito, poder-se-ia cogitar da determinação da citação da executada em segundo grau de jurisdição para que fosse suprida a sua falta de participação no feito. Contudo, o órgão
ad quem
não pode atuar sem o pedido do exequente-apelante, que em momento nenhum requereu a citação da parte executada-apelada, mas tão somente pleiteou o recebimento das verbas honorárias desprezando o ato citatório.

Acerca do tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que,
“fundamentada no princípio da causalidade,
é incabível a condenação em honorários advocatícios quando a ação é extinta antes da triangularização da relação processual”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.178.508/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 25/10/2023).

Em casos idênticos, assim se pronuncia este egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO FISCAL NA VIA ADMINISTRATIVA – QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. À luz da hodierna orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não são devidos honorários advocatícios em execuções fiscais quando a quitação voluntária do débito ocorre, na via extrajudicial, em momento posterior ao ajuizamento da ação e anterior ao aperfeiçoamento da citação processual. Precedentes STJ e TJES. (
TJES, Classe: Apelação Cível,
5016361-34.2022.8.08.0035
, Relat.
Des.

Convocado
:
ALDARY NUNES JUNIOR
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL,
Data: 23/Apr/2024
);

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM Honorários advocatícios. IMPOSSIBILIDADE. Apelo CONHECIDO E NÃO provido. I - Descabe a condenação do executado nos ônus sucumbenciais em ação de execução fiscal, quando efetuado o pagamento extrajudicial da dívida tributária antes de sua citação, isto é, antes da triangularização da relação jurídica processual. Precedentes. II - Apelo conhecido e não provido. (
TJES, Classe: Apelação Cível,
5004802-22.2017.8.08.0014
, Relat.
Des.
:
RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL,
Data: 03/Dec/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. EXECUTADO NÃO CITADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. - Extinta a execução fiscal antes da citação é descabida condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. - Recurso desprovido. (
TJES, Classe: Apelação Cível, 100210001895, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação. II. In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado entre as partes um Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada. III. Inexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. IV. Recurso conhecido e improvido. (
TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 100180029793, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 03/03/2020
)

Dessa forma, é incabível falar em honorários advocatícios sucumbenciais, porque à míngua de citação da parte executada, inexiste parte vencida na lide, em distinção ao disciplinado no art. 85 do CPC, razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, por equidade e paralelismo das formas, deixo de condenar o autor nos honorários recursais, na medida em que não houve triangularização da relação processual.

É como voto.

1
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de Direito Constitucional
. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 525.

2
CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro.
in

Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 78.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.